Tribunal: TJSP
Processo: 2051446-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
"AGRAVO INTERNO – Decisão que indeferiu a concessão de tutela recursal em recurso de agravo de instrumento, mantendo-se o bloqueio dos valores constritos – Possibilidade – Decisão mantida por seus próprios fundamentos – Agravo interno desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000647737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2051446-13.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Cordeirópolis, em que é agravante
FUNDIMAZZA INDUSTRIA E COMERCIO DE MICROFUNDIDOS LTDA, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:"Negaram provimento ao recurso, por. V.U.", em
conformidade com o voto do Relator.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
2
Agravo Interno Cível no 2051446-13.2020.8.26.0000/50001
VOTO No 29966
Agravo interno no 051446-13.2020.8.26.000050001
Comarca: CORDEIRÓPOLIS
Agravante:
FUNDIMAZZA
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
MICROFUNDIDOS LTDA.
Agravado:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Inst.: José Henrique Oliveira Gomes
“AGRAVO INTERNO Decisão que indeferiu a concessão
de tutela recursal em recurso de agravo de instrumento,
mantendo-se o bloqueio dos valores constritos Possibilidade
Decisão mantida por seus próprios fundamentos Agravo
interno desprovido.”
VOTO 29966
Insurge-se a agravante, na forma de agravo interno,
contra decisão monocrática que indeferiu a concessão de tutela recursal
para o fim de determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos,
suspensão da exigibilidade do crédito e obstar quaisquer outros atos de
constrição, até julgamento final do agravo de instrumento. Postula a
reconsideração da decisão ou, alternativamente, seja o recurso julgado pela
C. 9a Câmara de Direito Público.
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
3
Agravo Interno Cível no 2051446-13.2020.8.26.0000/50001
A decisão aqui impugnada assim decidiu, em análise
prima facie, pela inexistência de elementos autorizadores da concessão da
tutela recursal, com base nos documentos e manifestações até aquele
momento acostados aos autos, bem como, de acordo com a legislação em
vigor.
E, nesta linha, s argumentos trazidos neste recurso pela
empresa ora agravante não alteram o entendimento adotado na decisão
agravada, valendo salientar que a questão deve ser mais profundamente
analisada quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento por
esta C. Câmara, após apresentação de contraminuta pela parte contrária.
A vista de todo o exposto, não há que se acolher a
pretensão do agravante, motivo pelo qual mantenho a decisão ora
agravada.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
AGRAVO INTERNO.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp